Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTAS FISCAIS. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
1. De acordo com o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Nos termos do artigo 373 do CPC, é do autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. A despeito de ser a parte ré revel, conforme prevê o artigo 345, III, do CPC, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do artigo 344 do CPC, é relativa e deve ser afastada na hipótese em que a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.
4. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona acerca da viabilidade do procedimento monitório baseado em notas fiscais, desde que esteja evidenciada a existência do crédito e comprovada a efetiva prestação dos serviços ou entrega dos materiais ali indicados.
5. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas sem a discriminação dos serviços cobrados e desacompanhadas de outros documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços não constitui prova escrita suficiente do direito de exigir do devedor o pagamento e, logo, não se revelam hábeis a embasar o pedido monitório.
6. Apelação cível conhecida e provida.